Tribunal: TJSP
Processo: 0109207-24.2006.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Concordância do exequente com o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente. Sentença que extinguiu o processo. Irresignação do executado quanto à ausência de condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido de desistência do recurso. Homologação da desistência recursal e determinação de remessa dos autos à Vara de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Concordância do exequente com o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente. Sentença que extinguiu o processo. Irresignação do executado quanto à ausência de condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais. Pedido de desistência do recurso. Homologação da desistência recursal e determinação de remessa dos autos à Vara de Origem.

Recurso prejudicado.